Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-94.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007651-94.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DALVA MARIA LEAL DA PAZ - CPF: 989.591.311-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELADO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
–
SEGURO PRESTAMISTA
–
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. MORTE DO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE COVID-19
–
NEGATIVA DE COBERTURA
–
RESTRIÇÃO NÃO EXPRESSA E CLARAMENTE INFORMADA NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO
–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL NÃO COMPROVADO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007651-94.2022.8.11.0040

APELANTE: DALVA MARIA LEAL DA PAZ

APELADO:

BANCO SAFRA S.A, USEBENS SEGUROS S/A

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DALVA MARIA LEAL DA PAZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Adimplemento Contratual e Pedido de Tutela de Urgência
n. 1007651-94.2022.8.11.0040
,
JULGOU IMPROCEDENTE
reconhecendo a legalidade da cláusula
da exclusão da cobertura pelo contrato de seguro, em casos de epidemia ou pandemia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entrementes, suspensa a cobrança, nos termos do CPC, pois deferidos os benefícios da AJG (Id. 183279150).

Em suas razões Id. 183279151, a parte recorrente representada pela Defensoria Pública, aduz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pontuando que o recorrente comprovou que o seguro prestamista fora contratado para cobrir caso de morte, sem restrições de pandemia global, motivo da negativa.

Verbera que por se tratar de contrato de adesão, é extrema a importância da observância do art. 47 do CDC que preconiza que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Afiança ausência de documentação e informação que pudesse evidenciar que o recorrente tinha ciência expressa das exclusões de tipos de mortes, onde a seguradora apelada somente juntou um simples contrato de adesão.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para “
impõe-se a reforma da sentença para que seja declarada a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA APELANTE, declarando o adimplemento contratual com a quitação integral do débito pelo seguro prestamista, conforme apólice nº 1007700000311; bem como seja determinada a expedição de carta de quitação para fins de baixar alienação fiduciária do veículo junto ao Detran-MT e a condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos recorridos USEBENS e BANCO SAFRAS S/A”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 183279154, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Ausente de preparo uma vez que a recorrente tem justiça gratuita deferida nestes autos – Id. 183667173.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023